Tribunal: TJDFT
Processo: 0739580-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. TEMA 1.118 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE POR DÉBITOS DE IPVA E MULTAS. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de propriedade de veículo, quanto à parte requerente, a partir da data da tradição do bem, 24/01/2007, mantendo-se a responsabilidade solidária da parte requerente quanto aos débitos relativos ao bem, até efetivação da sua transferência ou comunicação da venda. Em suas razões recursais, o requerente sustenta a mitigação dos efeitos do art. 134 do CTB, no tocante a responsabilidade solidária dos débitos, por ser fato incontroverso que o veículo foi vendido e repassado para a segunda requerida. Requer seja conhecido e provido o recurso para excluir a responsabilidade solidária do recorrente quanto aos débitos tributários a partir da tradição.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57397893), e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelos requeridos DISTRITO FEDERAL e DETRAN-DF (ID 57397896), e pela segunda requerida (ID 57397898).
3. Em contrarrazões, os primeiros requeridos alegam a prescrição consubstanciada na perda da faculdade do requerente em demandar a transferência da responsabilidade pelas infrações. Ocorre que a demanda tem por objeto obrigação de fazer relacionada à correção de questão de ordem pública, qual seja a regularização da propriedade do bem, (art. 123 do CTB), situação que se protrai no tempo, não havendo que se falar em prescrição (Nesse sentido, Acórdão n. 1218855, 07276677020188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA). Prescrição afastada.
4. Na hipótese dos autos, restou incontroversa a tradição do veículo, por meio de contrato de cessão de direitos pactuado entre o requerente e a segunda requerida, em 24/01/2007 (ID 40925216), nos termos do art. 1.267 do Código Civil. Contudo, o recorrente deixou de comunicar a referida venda ao órgão de trânsito. Assim, confirmada a relação jurídica entre o requerente e a segunda requerida deve esta responder àquele pelos débitos incidentes sobre o veículo desde a data da transação.
5. O art. 134 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) estabelece a responsabilidade solidária do alienante no tocante aos débitos referentes a penalidades, a saber: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”.
6. Extrai-se da jurisprudência do STJ que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não ostenta caráter absoluto. A solidariedade do alienante é afastada nos casos de infrações que comprovadamente ocorreram após a venda do veículo (REsp 965.847/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 14/03/2008; AgInt no AREsp 519.612/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, Dje 13/11/2017). No entanto, para se eximir da responsabilidade relativamente à multas, há necessidade de comunicação ao órgão de trânsito da alienação do automóvel, o que não ocorreu na espécie.
7. Desse modo, prevalece a tese firmada pelo STJ acerca da solidariedade do anterior proprietário que não comunica a alienação do veículo ao órgão de trânsito, em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1118, a saber: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
8. No caso, há lei distrital que regulamenta a situação, havendo a aplicação do art. 1o, § 8o, I e III, da Lei Distrital no 7.431/85, o qual prescreve que são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: o adquirente (em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores), e o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Em consequência, considerando que não foi realizada a transferência do bem, nem comprovada a comunicação de venda, a parte recorrente, mesmo que prove a tradição do veículo, responderá solidariamente pelo IPVA e outras obrigações incidentes sobre o bem. Precedentes: (Acórdão 1838597, 07131814120228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 01/04/2024, Publicado no DJE: 10/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1850879, 07107810820238070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/04/2024, Publicado no DJE: 03/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, aplica-se, integralmente, a legislação distrital que regula a espécie.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente arcará com honorários advocatícios, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, em favor dos recorridos, cuja execução ficará suspensa em razão de litigar sob o abrigo da gratuidade da justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.